Tribunal: TJBA
Processo: 8000287-10.2015.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000287-10.2015.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FATIMA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSEFA BORGES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS RANGEL DA SILVA FILHO

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito administrativo e processual civil.
A
pelação cível.
A
ção de cobrança.
S
ervidor público municipal.
P
rofessor da educação básica.
J
ornada semanal integralmente cumprida em regência de classe.
I
nobservância do limite máximo de dois terços da carga horária para interação com educandos.
S
upressão do terço extraclasse previsto na Lei Federal nº 11.738/2008.
A
tividades de planejamento, avaliação, estudo e aperfeiçoamento profissional realizadas fora da jornada contratada.
P
resunção de prestação de serviço extraordinário.
V
edação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.
H
oras extraordinárias devidas.
H
onorários recursais majorados.
R
ecurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta pelo Município contra sentença proferida nos autos de ação pelo rito comum que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou o ente municipal ao pagamento, no período de abril de 2011 a janeiro de 2015, de 1/3 da carga horária semanal da servidora pública ocupante do cargo de professora a título de horas extraordinárias, com acréscimos legais e reflexos, em razão da destinação integral de sua jornada semanal de 20 horas à regência de classe.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a destinação da totalidade da jornada semanal da professora às atividades de interação com educandos, sem reserva de 1/3 para atividades extraclasse, configura mera irregularidade administrativa ou enseja o pagamento de horas extraordinárias; (ii) estabelecer se a prova documental constante dos autos demonstra o descumprimento, pelo Município, do limite máximo de 2/3 da carga horária para regência de classe no período de abril de 2011 a janeiro de 2015.

III. Razões de decidir

3.A Lei Federal nº 11.738/2008, em seu art. 2º, § 4º, limita a 2/3 da carga horária do professor o desempenho de atividades de interação com educandos, reservando o terço remanescente para atividades extraclasse, como planejamento, correção de avaliações, estudos e aperfeiçoamento profissional.

4.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4167/DF, reconhece a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008 e afirma a obrigatoriedade nacional da reserva de 1/3 da jornada para atividades extraclasse, com eficácia a partir de 27 de abril de 2011.

5.A Lei nº 9.394/1996, art. 67, V, assegura período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho, como diretriz de valorização dos profissionais da educação.

6.A exigência de cumprimento integral da jornada semanal em sala de aula suprime o período legalmente destinado às atividades extraclasse e presume que essas atividades, inerentes e indispensáveis ao magistério, são executadas fora da jornada contratada.

7.A inobservância do terço extraclasse não configura mera irregularidade administrativa, pois impõe à professora trabalho suplementar sem contraprestação e gera enriquecimento sem causa da Administração Pública.

8.Os diários de classe juntados aos autos, especialmente os documentos de ID 93600607, ID 93600604, ID 93600605 e ID 93600608, demonstram que a servidora desempenhou carga horária integralmente voltada à regência em sala de aula, sem reserva do terço extraclasse dentro da jornada semanal de 20 horas.

9.O Município não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nem demonstra ter organizado a jornada docente de modo compatível com o limite legal de 2/3 para atividades de interação com educandos.

10.A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em casos análogos envolvendo professores do Município de Fátima, reconhece o direito ao pagamento de horas extraordinárias quando comprovado o exercício integral da jornada em regência de classe, em descumprimento à Lei Federal nº 11.738/2008.

11.O desprovimento integral do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

12.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000287-10.2015.8.05.0057
, em que é apelante
MUNICIPIO DE FATIMA
e apelada
JOSEFA BORGES DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto do relator.